Tribunal: TCU
Processo: 023.039/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO (VINCULADOR) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 702284/2008, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, que teve como objeto realizar cursos de qualificação e atualização profissional para a melhoria de qualidade da prestação dos serviços turísticos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Eduardo Marques de Souza, presidente do Instituto Quero-Quero, entidade convenente, em razão da impugnação parcial das despesas executadas no âmbito do Convênio 702284/2008, celebrado entre o referido Ministério e aquele instituto, e que tinha por objeto "realizar cursos de qualificação e atualização profissional para a melhoria de qualidade da prestação dos serviços turísticos"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Alberto Naoyoshi Ohnuki Junior e Valéria Daleffi Scheide, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Eduardo Marques de Souza, conjuntamente, com o Instituto Quero-Quero; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Eduardo Marques de Souza; 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Everton Tiago Damasceno de Oliveira; 9.5. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas de Eduardo Marques de Souza e, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do Instituto Quero-Quero, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da mesma Lei: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) DÉBITO CRÉDITO 18/3/2009 489.722,98 - 11/2/2010 - 2.380,49 22/9/2011 - 383,23 22/9/2011 - 63,81 9.6. aplicar a Eduardo Marques de Souza e ao Instituto Quero-Quero, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. aplicar a Eduardo Marques de Souza a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. aplicar a Alberto Naoyoshi Ohnuki Junior, a Valéria Daleffi Scheide e a Everton Tiago Damasceno de Oliveira, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.9. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, incisos I e II, da Lei 8.443/1992: 9.9.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.9.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.10. dar ciência da presente deliberação ao Ministério do Turismo, aos responsáveis e à Procuradoria da República em São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas que entender cabíveis.